Tribunal: TCU
Processo: 009.590/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Alfenas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Alfenas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 260, § 1o, do RITCU, art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Sebastião Martins (XXX.720.226-XX), ressalvando-se que o fundamento legal que atualmente rege à concessão é dado pelo art. 3o da EC 47/2005; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Jose Marcos Costa Reno (XXX.212.786-XX) e Silas Barbosa Maia (XXX.990.856-XX); 9.2.1 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Alfenas, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Universidade Federal de Alfenas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. providencie o retorno do ex-servidor Jose Marcos Costa Reno à atividade uma vez que, com a exclusão do tempo averbado em decorrência do exercício de atividades insalubres posteriores a Lei 8.112/1990, atualmente, ele não reúne os requisitos para se manter inativo por qualquer fundamento legal; 9.2.2.3. esclareça ao inativo Silas Barbosa Maia que ele poderá optar por: 9.2.2.3.1 continuar aposentado voluntariamente por idade, com base no art. 40, inciso III, alínea "d", vigente antes da EC 103/2019, destacando-se que, nesse caso, o cálculo dos proventos se dará pela média das remunerações e será proporcional ao tempo de contribuição, nos termos dos §§ 1o, 3o e 17; 9.2.2.3.2 retornar à atividade para complementar o tempo impugnado, sendo que, nesse caso, a aposentadoria deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.2.2.4. caso a opção do inativo Silas Barbosa recaia no subitem 9.2.2.3.1 desta decisão, emita novo ato, livre da irregularidade mencionada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.5. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.2.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.